Tribunal: TJES
Processo: 0016198-66.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016198-66.2008.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ALEX SANDRO SARMENTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO PROCESSUAL – RECURSO DE UMA DAS PARTES NÃO APRECIADO – FALHA NA DIGITALIZAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS
– NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o recurso de apelação de uma das partes não fora apreciado no julgamento colegiado
em razão de falha na digitalização
e remessa
integral do processo
,
com
a insurgência da
parte interessada
, ensejando a nulidade do aresto objurgado, a fim de viabilizar a apreciação e o julgamento dos recursos conjuntamente.

2.
Recurso provido para anular o v. acórdão que apreciou apenas um dos recursos de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração para anular o acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão id. 4625920 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ALEX SANDRO SARMENTO, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 4781735), que o v. aresto embargado padece de nulidade, porquanto apreciou tão somente o recurso de apelação interposto pelo Embargado, uma vez que o recurso de apelação por si protocolado (pelo Embargante) não foi devidamente digitalizado.

Contrarrazões id. 5617134, pugnando pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016198-66.2008.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ALEX SANDRO SARMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

De logo, registro que os aclaratórios comportam provimento pelas razões que passo a expender.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 4781735), que o v. aresto embargado padece de nulidade, porquanto apreciou, tão somente, o recurso de apelação interposto pelo Embargado, restando pendente de julgamento o apelo por si (Embargante) interposto, o qual não foi processado (o recurso de apelação) em razão de falha na digitalização da integralidade dos autos, restando ausente a peça recursal protocolada pelo Estado do Espírito Santo (Embargante).

Ab initio
, importa elucidar que os autos em epígrafe tramitaram, originariamente, de forma física e, posteriormente, foram digitalizados, sendo que o quarto e último volume se encerra com a “Certidão de Remessa ao TJES”, emitida em 03.12.2021, em cujo inteiro teor se
certifica a existência de apenas 01 (um) recurso de apelação – protocolo nº 202101248168, interposto pelo autor – ALEX SANDRO SARMENTO (Embargado).

Ocorre que, após o julgamento do recurso

anteriormente referenciado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs o presente recurso de embargos de declaração (id. 4781735), suscitando a nulidade do v. acórdão id. 4625920, ao argumento de que resta pendente de apreciação e julgamento o apelo por si interposto (pelo Estado do Espírito Santo), conforme comprovante de protocolo acostado no id. 4781737.

Diante de tal panorama, e em consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que, após emitida certidão de remessa dos autos (03.12.2021), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO protocolou petição nº 202101341197, em 06.12.2021, a qual fora juntada em 22.09.2022, entretanto,
esta não fora digitalizada, o que inviabilizou a apreciação e o julgamento do segundo apelo em questão
.

Após verificado o vício processual, pelo despacho id. 4919558, determinei
“a
baix
a

d
o feito em diligência a fim de que os autos retornem ao Juízo de Origem pa
ra que seja sanado o vício aventado, procedendo-se com a digitalização do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – protocolo nº 202101341197, datado de 06.12.2021 – bem como, do petitório protocolado sob o nº 202200951544, juntado em 27.10.2022 e demais atos que, porventura, sobrevieram, em conformidade com o andamento processual.”

Com efeito, considerando que o acórdão id. 4625920 cuidou de apreciar e julgar, tão somente, um dos recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes, repita-se, por falha na digitalização e remessa integral dos autos a esta instância recursal, remanescendo pendente de apreciação e julgamento o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante (Estado do Espírito Santo). o

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para anular o acórdão id. 4625920 e viabilizar a apreciação e o julgamento conjunto de ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões